Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL. NÃO RECONHECIDA. BIOMETRIA FACIAL DESACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos, juros e demais encargos vinculados ao nome do autor/recorrido referente ao cartão de crédito final no...7010 e limite de cheque especial vinculado a conta corrente no 7303354-5. Determinou, ainda, que o recorrente retire qualquer restrição ao crédito em nome do recorrido possivelmente advindos desses débitos. O juízo de origem concluiu que os contratos digitais/virtuais devem possuir requisitos mínimos de autenticidade e veracidade que não foram apresentados pelo recorrente, pois não foi comprovado nos autos que o número de telefone utilizado para contratação era do recorrido, com isso não há provas de que a “selfie” e os documentos foram de fato enviados pelo consumidor. Assim sendo, reconheceu como fraudulento o contrato de cartão de crédito e cheque especial celebrado em nome do recorrido.
3. O recorrente alega que teria prestado os seus serviços conforme os pacotes de serviços contratados pelo recorrido, pois ele haveria livremente optado pela contratação do cartão de crédito e cheque especial. Afirma que teriam sido realizadas algumas renegociações de dívida, porém o recorrido continuaria inadimplente, por isso a negativação do nome do recorrido seria o exercício regular de um direito.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 57027343.
6. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Portanto, cabe ao fornecedor de serviços comprovar quando a causa excludente da responsabilidade, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação não apresentada nos autos (art. 14, §3o, I e II do CDC).
10. Na hipótese, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) e deixou de comprovar a segurança do seu serviço, visto que se restringiu a afirmar que é válida a contratação eletrônica por biometria facial “selfie” sem, contudo, comprovar que o recorrido teria efetivamente contratado o referido serviço. Como bem destacado na sentença de origem “Ao observar os documentos anexado nos autos pela parte ré, é possível ver que houve a abertura de conta e emissão do cartão de crédito por meio do número de telefone (61) 99829 6280 o qual não há provas de que pertence ao autor. Também é possível ver que no documento ID 172476121 que a transação foi concluída após envio de código de segurança para o referido número de telefone. Assim, em que pese a ré alegar que foi apresentado documento pessoal e enviada selfie, não é possível concluir com a segurança necessária que foi o autor que enviou tais documentos, haja vista que atualmente é muito comum o furto de imagem por meio das redes sociais e aplicativo de mensagem para aplicação de golpes.”.
11. Ressalto que essa modalidade de contratação, via biometeria facial - “selfie” e envio digital de documentos, apresenta evidente fragilidade e possibilidades de questionamentos, pois é recorrentemente utilizada por criminosos para auferirem vantagens indevidas (art. 5o da Lei no 9.099/95). Além disso, a fotografia da face do recorrido “selfie”, apresentada pelo recorrente, por si só, não é bastante para comprovar sua utilização na contratação sob análise, podendo ter sido obtida por diversas maneiras, o que se reserva ao campo das ilações. Outrossim, não há nos autos prova de que o número descrito no documento de ID. 56816132 seria de propriedade do consumidor.
12. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: “Destaca-se que a falha na segurança das instituições financeiras quanto à concessão fraudulenta de empréstimos consignados em face de idosos é de conhecimento geral. Ciente da situação recorrente, caberia à instituição financeira adotar procedimentos com maior nível de segurança para evitar tais fraudes como, por exemplo, exigir não apenas uma imagem/selfie do contratante, mas um vídeo onde o interessado expressa a ciência e detalhes do contrato que pretende realizar, de modo que a mera menção à existência de selfie e geolocalização são insuficientes para demonstrar que a primeira parte ré adotou a segurança necessária, o que se confirma no caso concreto, quando a parte autora sequer detinha conhecimento de que estava sendo efetuado um empréstimo consignado no seu nome.” Acórdão 1780581, 07040344520238070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Por fim, há de se atentar que não cabe ao recorrido produzir prova negativa de que não contratou cartão de crédito e cheque especial, o que transfere ao fornecedor serviços, recorrente, a demonstração inequívoca da lisura dos serviços eventualmente contratados.
14. Dessa forma, constato que está configurada a falha na prestação de serviços do recorrente que não comprovou legitimidade da contratação, tornando-se evidente a ocorrência de fraude.
15. Evidencio que a plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que deve ser responsabilizada pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
16. Concluo, portanto, que a sentença não merece reformas.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas processuais pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.